Tribunal: TJES
Processo: 5001114-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001114-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: L.C.A. IMPERMEABILIZACOES E REFORMAS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. DEVEDOR QUE FRUSTRA A CONSTITUIÇÃO EM MORA AO INFORMAR ENDEREÇO INCORRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento do c. STJ, via de regra, preconiza que, nas Ações de Busca e Apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, a mora somente resta configurada quando a notificação enviada pelo credor é recebida no endereço do devedor. Precedentes. 2. Ocorre que existem hipóteses nas quais o c. STJ, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admite o mero envio da correspondência para constituir o devedor em mora, como por exemplo, nos casos de mudanças de endereço sem prévia informação do credor e, ainda, quando é informado no contrato endereço que impede o recebimento da notificação extrajudicial. Precedentes. 3. Hipótese em que o mero envio da correspondência é suficiente para constituição em mora do devedor, já que o retorno da notificação com informação dos Correios de equívoco no endereço (“Não existe o número”) informado no contrato impede o credor de comprovar que constitui em mora o devedor. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001114-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: L. C. A. IMPERMEABILIZAÇÕES E REFORMAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, via de regra, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que, nas Ações de Busca e Apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, a mora somente resta configurada quando a notificação enviada pelo credor é recebida no endereço do devedor – ou seja, não basta o mero envio da correspondência. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1.
É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor
desde que entregue no endereço de seu domicílio
por via postal, com aviso de recebimento
(Súmula nº 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Ocorre que existem hipóteses nas quais o STJ, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admite o mero envio da correspondência para constituir o devedor em mora, como por exemplo, nos casos de mudanças de endereço sem prévia informação do credor e, ainda, quando é informado no contrato endereço que impede o recebimento da notificação extrajudicial. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2.
O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Sem grifo no original).

Na hipótese em julgamento, extrai-se dos autos originários (processo de n.º 5024509-06.2022.8.08.0012) que Itaú Administradora de Consórcios Ltda ajuizou Ação de Busca e Apreensão e, para comprovar a constituição em mora do devedor, acostou à petição inicial, dentre outros, os documentos constantes no id 9007091.

A leitura das páginas 13-14 do citado documento inserido no processo originário revela que a correspondência foi encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes. Todavia, a notificação foi devolvida pelos Correios com a informação de que “Não existe o número”.

Por força desta informação dos Correios, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 4225235, considerou não comprovada a regular constituição em mora do devedor e, por isso, concedeu ao Agravante prazo de 10 (dez) dias para tal comprovação.

Inconformad
a,
a credora, e ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento com a alegação de que a Decisão deve ser reformada porque a Agravada foi, em sua perspectiva, devida e regularmente constituída em mora, uma vez que a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça “
declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado
” (página 06).

A pretensão recursal, conforme adiantado no início do voto, se insere dentre as exceções admitidas pelo STJ, porquanto o devedor (no caso a sociedade empresária Agravada) informou endereço que impediu a sua constituição em mora, em clara ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e, por isso, tornando válida o mero envio da notificação extrajudicial para sua constituição em mora.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, deferir a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.